Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO A SEREM APLICADOS. OBJETO DA DECISÃO. APURAÇÃO DOQUANTUM DEBEATUR. ANÁLISE TÉCNICA A SER REALIZADA MEDIANTE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, a fundamentação acerca dos critérios e índices de correção a serem aplicados e quanto a eventual valor a ser restituído sequer foram objeto da decisão, uma vez que o juízo determinou a realização de perícia e apuração dos valores “tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva”.
2. Outrossim, verifica-se que a apuração do quantum debeatur depende da demonstração da dívida pendente em março de 1990 e as diferenças entre os valores efetivamente pagos e o quanto seria devido, segundo os parâmetros fixados na sentença da Ação Civil Pública. Logo, a questão não se resume a simples cálculos aritméticos, não prescindindo de análise técnica a ser realizada mediante perícia contábil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.